Tribunal: TJBA
Processo: 8172166-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172166-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICTORIA STEPHANIE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, na qual se pleiteava a autorização e o custeio de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não integrante da rede credenciada da operadora de saúde, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Analisar a legalidade da conduta da operadora de saúde que, embora autorize o procedimento cirúrgico, indica profissionais habilitados de sua própria rede credenciada em detrimento do profissional particular escolhido pela beneficiária.

Verificar a configuração de dano moral indenizável diante do cumprimento da obrigação de assistência mediante rede credenciada.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo.

A controvérsia reside na possibilidade de compelir a operadora a custear honorários de profissional particular quando comprovada a existência de médicos especialistas e habilitados em sua rede credenciada para a execução do mesmo procedimento.

A operadora apresentou profissional habilitado para a realização do procedimento prescrito dentro da rede credenciada, cumprindo com o dever de garantir o atendimento integral à saúde da beneficiária conforme as balizas contratuais.

Inexiste negativa indevida de cobertura quando a operadora disponibiliza os meios necessários para a realização do tratamento por meio de sua rede própria ou referenciada. A escolha por profissional alheio à rede, por conveniência da paciente, não impõe ao plano de saúde o dever de custeio integral dos honorários particulares, salvo em casos de inexistência de prestador apto, o que não restou demonstrado nesta lide.

Carece de fundamento o pleito indenizatório por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da operadora, que agiu no exercício regular de seu direito ao oferecer assistência por meio de seus credenciados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "1. Não configura prática abusiva ou negativa indevida de cobertura a indicação de profissional habilitado da rede credenciada para a realização de procedimento cirúrgico, sendo lícita a recusa de custeio integral de honorários de médico particular escolhido pelo beneficiário por mera preferência. 2. A inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação sob o n°8172166-44.2024.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante VICTORIA STEPHANIE SILVA DOS SANTOS e apelado
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .